Tribunal: TJBA
Processo: 8001627-71.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001627-71.2024.8.05.0154

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANAINA DE OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s): DIEGO GOMES DIAS, LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES, DIEGO GOMES DIAS, LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. VALIDADE. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL
D
O
APELO
DO AUTOR
E DESPROVIMENTO DO
RECURSO DO RÉU.

1.
Gratuidade da Justiça
– Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não afastada por provas robustas pela instituição financeira. Manutenção do benefício.

2.
Juros Remuneratórios
– Comprovada a abusividade, na medida em que a taxa pactuada superou a taxa média de mercado vigente à época da contratação. Necessidade de revisão para adequação estrita à média apurada pelo Banco Central, sem acréscimo adicional, nos termos do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

3.
Seguro Prestamista
–
Não demonstrada a ciência inequívoca e a adesão livre e esclarecida da parte consumidora. Reconhecimento de prática abusiva de venda casada (art. 39, I, do CDC), impondo a devolução simples dos valores pagos.

4.

Taxas e Tarifas Bancárias
–
Regularidade da cobrança da tarifa de cadastro, do registro de contrato e da avaliação do bem, à luz dos Temas 618, 619 e 620 do STJ, ausente prova de ausência da prestação dos serviços ou de onerosidade excessiva.

5.
Sucumbência
–
Inversão do ônus da sucumbência em favor da parte autora, com condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

6.
Honorários Recursais
– Majoração dos honorários advocatícios recursais em 20% sobre o valor da condenação, observada a regra do art. 85, §11, do CPC.

7.
APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.

8001627-71.2024.8.05.0154
, em que são apelante
s
e apelado
s
,
JANAINA DE OLIVEIRA DA SILVA

e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso
do réu e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor
, pelos motivos constantes no voto
da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora